Tribunal: STJ
Processo: 0000355-18.2024.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106541 - PR(2025/0448266-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO DE ENVIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A notificação prévia de que trata o
§ 2o, do Código de Defesa do
art. 43,
Consumidor como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do
devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do
recebimento, pelo devedor, por meio de Aviso de Recebimento (AR),
considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o
simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ac42c0c-e15b-4b74-bd01-071ba0ab1667

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106541 - PR(2025/0448266-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO DE ENVIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A notificação prévia de que trata o
§ 2o, do Código de Defesa do
art. 43,
Consumidor como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do
devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do
recebimento, pelo devedor, por meio de Aviso de Recebimento (AR),
considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o
simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILMAR GONZAGA DA
SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. NOTIFICAÇÃO POR CARTA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente a
ação declaratória combinada com indenização por danos morais, na qual o
autor alegou a inclusão indevida de seu nome em cadastro restritivo de
crédito, sem notificação prévia, referente a um débito de R$ 111,47 com o
Banco Losango S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome do autor
em cadastro restritivo de crédito foi feita de forma legal, considerando a
Documento eletrônico VDA55003617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:25
Código de Controle do Documento: 1e53e6f2-1ff8-4239-a348-235a23d6efc9

alegação de ausência de notificação prévia e se isso gera o dever de
indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requerida comprovou o envio da notificação prévia da inscrição no
cadastro de proteção ao crédito, conforme documentação apresentada.
4. O indeferimento da produção de prova documental não configurou
cerceamento de defesa, pois o juiz considerou que o feito estava devidamente
instruído.
5. Não se verificou má-fé por parte do apelante, que apenas exerceu seu
direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida, elevando-se a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa nos exatos termos da sentença.
Tese de julgamento: A ausência de notificação prévia ao devedor antes da
inscrição em cadastro de proteção ao crédito, conforme previsto no
§
art. 43,
2o, do Código de Defesa do Consumidor, enseja a ilegalidade da inscrição,
salvo se comprovado o envio da comunicação pela mantenedora do cadastro.
” (e-STJ, fls. 547)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i)
da
(Código de Defesa do Consumidor), pois não houve notificação
art. 43
Lei 8.070/1990
prévia válida antes da inscrição em cadastro restritivo, uma vez que os documentos eram
unilaterais e sem validação externa, não comprovando a postagem por via postal ao endereço do
consumidor.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter havido inclusão indevida de
seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem notificação prévia, em razão de suposto débito
de R$ 111,47, com o Banco Losango S.A., e propôs ação declaratória
indenização por danos
c/c
morais, pleiteando a declaração de ilegalidade da inscrição, a exclusão da negativação e a
condenação em danos morais, com pedido de justiça gratuita e inversão do ônus da prova.
A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento no
I, do Código
art. 487,
de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade,
em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil) (e-STJ, fls. 548-
548).
Por seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) negou provimento
à apelação interposta pelo autor, afastando a pretensão indenizatória, por entender que "o
envio da comunicação por correspondência física (via postal) restou demonstrado, devendo a
notificação ser considerada plenamente válida como meio de prova, até mesmo porque o
(e-STJ, fl.
não trouxe elementos nos autos que sejam capazes de desconstituí-la"
autor/apelante
311). Veja-se:

Documento eletrônico VDA55003617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:25
Código de Controle do Documento: 1e53e6f2-1ff8-4239-a348-235a23d6efc9

"A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é incontroversa, já que
demonstrada ao mov. 1.6 (Banco LOSANGO S.A), bem como ausente
discussão sobre a origem e validade do débito, debatendo-se somente a
existência ou não de notificação prévia pela mantenedora do cadastro
restritivo.
Com efeito, o
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor determina
art. 43,
que os cadastros de dados de consumidores têm o dever de comunicar a parte
devedora por escrito quando da “abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo”, o que também se extrai da Súmula 359 do
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ainda, entende-se que é suficiente o envio da correspondência, sendo a prova
de dispensável que foi efetivamente entregue ao devedor, conforme a Súmula
404 do STJ:
(...)
In casu, ao contrário do afirmado pelo autor, a requerida demostrou o
Isso porque o Código de
envio da comunicação da anotação restritiva.
Informação de Franqueamento (CIF) constante da Carta de Envio em forma
de número e código de barras, tem o condão de demonstrar o
encaminhamento da correspondência ao requerente, assim como quando
apresentado Relatório das Correspondências enviadas pela empresa. Com
efeito, consta do Guia Técnico CEPNet e Código Datamatrix 2D, extraído do
sítio eletrônico www.correios.com.br , que o CIF [1] (Código de Informação
de Franqueamento) é impresso em todos os objetos do serviço FAC Simples,
contendo 34 números e as seguintes informações:
(...)
No caso, antes da inscrição do débito de R$ 111,47 foi enviada
correspondência por FAC SIMPLES no dia
tendo o Código de
16/04/2014,
Informação de Franqueamento no 721003045027663000000181730220414,
,
devidamente postada. Assim, houve suficiente comprovante da postagem
sendo que as alegações do autor são genéricas e desprovidas de amparo no
conjunto probatório.
(...)
Nota-se que a documentação incluída pela requerida, ultrapassa o conceito
dos “prints sistêmicos”, mas sim cópia da carta efetivamente carimbada
pelos correios.
Assim, houve suficiente comprovação da postagem, sendo que as alegações
do autor são genéricas e desprovidas de amparo no conjunto probatório.
(...)
Portanto, não há que se falar em ato ilícito por parte da requerida,
inexistindo dever de indenizar, motivo pelo qual deve ser mantida inalterada
a sentença de improcedência." (e-STJ, fls.
g.n)
551/555,

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que o consumidor possui direito à compensação por danos morais quando ausente a
prévia notificação acerca da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, nos
termos do
§ 2o, do CDC, obrigação que, na espécie, foi cumprida pela recorrida. A
art. 43,
propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. OMISSÃO
INEXISTENTE.
INSCRIÇÃO.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO.
.
SÚMULA No 7/STJ
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA55003617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:25
Código de Controle do Documento: 1e53e6f2-1ff8-4239-a348-235a23d6efc9

1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao
do CPC, pois o
art. 1.022
tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto
recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
2. A notificação prévia de que trata o
§ 2o, do Código de Defesa do
art. 43,
Consumidor como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do
devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do
recebimento, pelo devedor, por meio de Aviso de Recebimento (AR),
considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o
simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
3. Na hipótese, a instância ordinária, após a análise das circunstâncias
fáticas dos autos, concluiu que a demandada comprovou o envio da
correspondência. Rever tal entendimento encontra o óbice da Súmula no 7/STJ
.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé ou por oposição de recurso
manifestamente protelatório não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte
recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico,
sem abusar do direito de recorrer.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro
(AREsp n. 2.940.957/MG
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
25/8/2025,
29/8/2025.
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALOR.
INEXISTÊNCIA DE IRRISÃO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos "A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no
, § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
art. 43
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada"
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
(REsp 1.061.134/RS
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1o. 4.2009).
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária,
atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.290.566/RS
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
GALLOTTI
13/11/2023,
17/11/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULAS N. 7 E
VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
83/STJ.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior estabeleceu, no julgamento do REsp
Rel. Ministra Nancy Andrighi, que "a ausência de prévia
1.061.134/RS,
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no
§ 2o do CDC, enseja o direito à
art. 43,
compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada".
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas
as alíneas do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55003617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:25
Código de Controle do Documento: 1e53e6f2-1ff8-4239-a348-235a23d6efc9

3. A verba indenizatória fixada na origem, em razão da ausência de
notificação prévia acerca da inscrição do nome da devedora em cadastro de
restrição ao crédito, não se revela exorbitante, conforme já reconhecido por
esta Corte de Justiça em casos similares.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.328.000/MS
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
BELLIZZE
21/8/2023,
23/8/2023)

Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior, o que atrai a incidência do verbete
que se aplica
83/STJ,
tanto à admissibilidade pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, a modificação da conclusão do Tribunal de origem - sobre a comprovação
da notificação prévia do consumidor quanto à negativação de seu nome -, como pleiteia a parte
ora recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ. Nessa lógica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§ 2o, DO CDC. NECESSIDADE DE
ART. 43,
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por SERASA
contra decisão que
S/A
inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, "a" e
art. 105,
"c", da CF, em face de acórdão do
que reconheceu a inscrição
TJ/MS
indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, afastou a
validade da notificação por e-mail e fixou indenização por dano moral em R$
10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em recurso
especial, reexaminar a suficiência da notificação prévia encaminhada ao
consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes, à luz do art. 43,
§ 2o, do CDC; (ii) estabelecer se subsiste o alegado dissídio jurisprudencial
quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a
jurisprudência do STJ e a análise da tese demanda reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não comporta análise que demande revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, nos termos da
, razão pela
Súmula 7/STJ
qual é inviável reavaliar a suficiência da notificação prévia da inscrição do
consumidor em órgão de proteção ao crédito.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de
notificação prévia caracteriza ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa,
fixado em parâmetros compatíveis de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A invocação de divergência jurisprudencial resta prejudicada quando o
recurso especial é inadmitido pela alínea "a" do
III, da CF, diante
art. 105,
da incidência dos óbices da
, ausente similitude fática entre os
Súmula 7/STJ
acórdãos paradigmas e o recorrido.
6. A mera alegação genérica de afastamento dos óbices sumulares não é
suficiente para demonstrar que a análise da controvérsia prescinde do
reexame de provas, ônus que incumbia à parte recorrente.
7. Mantida a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, cabível a
majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra
, Terceira
(AREsp n. 2.734.892/MS
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
Documento eletrônico VDA55003617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:25
Código de Controle do Documento: 1e53e6f2-1ff8-4239-a348-235a23d6efc9

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CANCELAMENTO
DE REGISTRO. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO ROL DE
INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foi realizada de
forma regular a comunicação prévia da inscrição da devedora no rol de
inadimplentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Primeiro agravo interno não provido e segundo agravo interno não
conhecido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.594.759/SP
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
FERREIRA
22/6/2020,
26/6/2020)

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
.
CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:25
Código de Controle do Documento: 1e53e6f2-1ff8-4239-a348-235a23d6efc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.106.541 / PR
Número Registro: 2025/0448266-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003551820248160173 00052317920258160173 00124521620258160173 124521620258160173
3551820248160173 52317920258160173
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS : JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 90314550-eec2-4861-b60e-9e5401c6a402

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 90314550-eec2-4861-b60e-9e5401c6a402